Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704290-18.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH BARBOSA DA SILVA APELADO: RIASAT ALI, EHSAN ULLAH DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sarah Barbosa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de reparação por danos morais proposta por ela contra Riasat Ali e Ehsan Ullah que rejeitou o pedido formulado na ação. Riasat Ali e Ehsan Ullah sustentam em contrarrazões que o apelo não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, intime-se Sarah Barbosa da Silva para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para Sarah Barbosa da Silva manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator